Tribunal: TJDFT
Processo: 0783790-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO EM PEDIDO DE REVISÃO. AUSENTE IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do Distrito Federal de condenação por danos materiais e morais. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença diante da negativa de prestação jurisdicional, ao desconsiderar a Nota Jurídica nos autos na qual a própria parte ré reconhece a prescrição da penalidade, bem como porque a decisão foi contraditória ao concluir pela inexistência de qualquer ilegalidade quando, na verdade, existia a nulidade do ato administrativo. Também sustenta preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de prova testemunhal ou pericial. Aponta que a sentença é citra petita, ao deixar de analisar o pedido de danos morais. No mérito, aponta que foi ilegalmente demitido após PAD na Secretaria de Saúde do Distrito Federal em decorrência de acusações persecutórias. Ressalta que a penalidade de demissão sobreveio após a comissão processante reputar que a situação era passível, no máximo, de suspensão. Após, alega que a própria parte ré reconheceu que a conduta imputada era de natureza média, com penalidade prevista de suspensão, mas que já transcorrido o prazo prescricional, de modo que foi anulada a penalidade de demissão e reconhecida a prescrição da eventual penalidade de suspensão. Desse modo, defende que a sentença partiu da equivocada premissa de regularidade do processo administrativo quando, na verdade, a decisão de demissão era nula. Assim, não se trata de mera revisão administrativa, mas de reconhecimento da nulidade da decisão, de modo que configurada a responsabilidade civil do Estado. Sustenta que a situação vivenciada advém de demissão ilegal, acrescida da “asfixia financeira” decorrente da retenção salarial, o que configura dano moral, além de demonstrado o dano material face a necessidade de contratação de advogado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a eventual nulidade da sentença, o cerceamento de defesa e a alegada sentença citra petita.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual responsabilidade civil do Estado na condução do processo administrativo disciplinar.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, o juiz de origem, ao receber a inicial, determinou a citação da parte ré e ressaltou que “Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação” (ID 81049596). Isso porque nos juizados especiais vigora o princípio da concentração dos atos processuais, com amparo na celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), de modo que o momento processual oportuno para a produção de provas pela parte autora é na petição inicial, em conformidade com o artigo 434 do CPC, quando deveria elencar eventual rol de testemunhas (“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”). Em complemento, a parte autora ajuizou a ação no Juizado Especial, que aprecia causas de menor complexidade, de modo que não é possível a produção de prova pericial, o que resultaria na complexidade da matéria. De todo modo, os documentos são suficientes para análise do pedido, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Adiante, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo nulidade por suposta ausência de análise dos elementos probatórios. Ainda assim, constata-se que as alegações de nulidade da sentença configuram, na verdade, mera discordância com o entendimento do juízo de origem, de modo que inexiste nulidade quando a sentença conclui de forma diversa da pretendida pela parte. Enfim, não prospera a tese de decisão citra petita por suposta ausência de análise do dano moral, eis que a improcedência dos pedidos foi decorrente da conclusão de inexistência de ilegalidade na conduta administrativa. Assim, rejeita-se as preliminares de nulidade da sentença, de cerceamento de defesa e de sentença citra petita.
6. Não obstante o autor argumentar que a comissão processante concluiu pela existência de infrações a justificar a aplicação da penalidade de suspensão, enquanto a Controladoria-Geral do Distrito Federal aplicou a penalidade de demissão, não se constata irregularidade no momento daquela decisão. Isso porque o artigo 257 da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que “Art. 257. A autoridade julgadora deve decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos. (...) § 2o Em caso de divergência com as conclusões do relatório da comissão processante, a autoridade julgadora pode agravar a sanção disciplinar proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade”. Relembra-se que a comissão de processo disciplinar apurou a existência de infração grave, punível com demissão, mas considerou a existência de atenuante, de modo que sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão. Contudo, e com amparo no artigo 257 §2o da LC no 840/2011, foram apresentados os fundamentos para deixar de corroborar o posicionamento da comissão que sugeriu a penalidade de suspensão, sendo proferida a regular decisão aplicando a penalidade de demissão (IDs 81049579 e 81049580). Após, foi apreciado o pedido de reconsideração da parte autora, com a manutenção da penalidade de demissão. Enfim, o autor formulou pedido de revisão administrativa, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição do PAD. Naquela ocasião, foi constatado que, em relação à penalidade de demissão, não existia a alegada prescrição. Contudo, reanalisando os fatos, o julgador entendeu que a situação relatada era apenas um fato típico de falta média, bem como que o autor possuía atenuantes, além de indicar a existência de decisão administrativa mais branda em caso análogo. Assim, no pedido de revisão a conclusão foi de que a situação ensejaria apenas a penalidade de suspensão, de modo que “reconhecido fato novo, não apreciado no processo originário – a saber, o exaurimento do lapso prescricional para a aplicação da pena cabível, a de suspensão -, cabível é a revisão avocada para que, assentada a inadequação da sanção (art. 259 da LC 840/11), seja declarada extinta a punibilidade, anulada a sanção capital e arquivado o feito” (ID 81049496, págs. 5/6). Portanto, apesar de determinada a anulação do ato administrativo de demissão, o que se constata é que no pedido de revisão foi efetuada nova análise dos fatos para concluir que a penalidade correta seria a suspensão (mas que já estava prescrita).
7. Diante do exposto, não se constata a existência de ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar, uma vez que a decisão posterior no pedido de revisão para a anulação do ato de demissão foi decorrente da conclusão de que a penalidade de suspensão já estava prescrita, o que somente foi possível apreciar após reanálise dos fatos para partir da premissa de que a situação ensejaria apenas a penalidade de suspensão, e não a demissão aplicada. Contudo, aquela penalidade de demissão foi aplicada mediante regular fundamentação, efetuada com amparo no artigo 257 §2o da Lei Complementar no 840/2011, de modo que a posterior anulação daquele ato foi decorrente tão somente da legítima atuação administrativa, que em sede de revisão entendeu por nova tipificação dos fatos. Diante do exposto, não se constata vício no ato administrativo, de modo que ausente os danos (materiais e morais) alegados pela parte. Em tempo, apesar de mencionar que o dano moral também decorre da “asfixia financeira” com a suspensão dos seus rendimentos e demora para cumprir a decisão judicial que determinou a retomada do seu pagamento, pontue-se que foi efetuada a regular retomada dos pagamentos, sendo que a eventual demora foi objeto de análise por ocasião do cumprimento daquela decisão em processo diverso, não sendo suficiente para configurar o alegado dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar no 840/2011, art. 257.
Jurisprudência relevante citada: n/a.